Tribunal: TJDFT
Processo: 0734278-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-07
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CRITÉRIO TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. EMENDA À INICIAL. REMESSA DOS AUTOS. PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. VIOLAÇÃO. FORO DE ELEIÇÃO

I – A competência para processar e julgar a ação de rescisão contratual é territorial, de natureza relativa; portanto, a matéria não pode ser examinada de ofício pelo Juiz, devendo ser suscitada pela parte adversa. Arts. 46, 64 e 65, todos do CPC; Súmula 33 do e. STJ.

II – O pedido de redistribuição pela parte autora, em cumprimento à determinação do i. Juízo Suscitado, não tem aptidão para deslocar a competência, haja vista o disposto nos arts. 43 e 59, ambos do CPC, sob pena de violar o princípio do Juiz natural e de se configurar, de forma transversa, declinação de ofício.

III – O art. 63, §3o, do CPC disciplina que a incompetência relativa resultante de cláusula abusiva de eleição de foro pode ser conhecida de ofício pelo Juiz.

IV – A abusividade da cláusula de eleição de foro nos contratos firmados entre as partes não está manifestamente demonstrada, razão pela qual é insuscetível de ser reputada ineficaz de ofício.

V – Conflito conhecido e declarado competente o Juízo Suscitado.